Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-82.2020.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO. CONSUMIDORA. DESISTÊNCIA. OPÇÃO PELO REEMBOLSO. DEVER DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO. SITUAÇÃO REGULADA PONTUALMENTE VIA DE LEI DE EFICÁCIA TEMPORÁRIA. SISTEMA EXCEPCIONAL DE PANDEMIA (LEI 14.034/2020, ART. 3o). MORA OU ABUSO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PASSAGEM. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO ASSEGURADA SEGUNDO O LEGISLADO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDOS CONDENATÓRIO E INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei no 14.034/2020, decorrente da conversão da Medida Provisória no 948/2020, dentre outras matérias, trata das medidas emergenciais para a aviação civil em decorrência da pandemia de COVID-19, e, em dispositivo de eficácia temporal limitada, dispusera especificamente sobre situações em que houvera desistência de voo proveniente de manifestação do consumidor, regulando a forma de repetição dos importes vertidos na aquisição do bilhete aéreo objeto da concertação.
2. Segundo o disposto no artigo 3o e §§ da Lei no 14.034/20, a desistência de voo a ser realizado no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021, enseja ao consumidor a opção de ter devolvido o valor das passagens, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo, com os descontos pertinentes (§3o), ressalvada a possibilidade de substituição do reembolso pela obtenção de crédito (§1o), em não se tratando de desistência de passagem aérea adquirida com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque, realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento do comprovante de aquisição do bilhete de passagem, caso em que prevalecerá as condições ordinárias que regulam o transporte aéreo (§6o).
3. Optando a passageira por cancelar o bilhete aéreo adquirido tendo como objeto voo a ser realizado no interstício compreendido pela norma de eficácia temporal limitada, a repetição do que despendera deve ser realizado sob uma das formas estabelecidas, e, optando pelo reembolso do que vertera, a par de não a assistir direito de postular a suspensão do pagamento das parcelas remanescentes, deve sujeitar-se à regulação legal, devendo aguardar pelo decurso do prazo de até 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado, regulação que, emergindo de lei formal e material perfeita, que presume-se constitucional, afasta a subsistência de abusividade ou ilegalidade na conduta da transportadora ao se recusar a promover o reembolso do que lhe fora destinado em descompasso com o legislado, conduzindo à rejeição da pretensão repetitória aduzida em descompasso com o direito posto.
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrido o evento, se o havido não configura ato ilícito, traduzindo simples exercício regular dum direito e, ademais, dele não emergira fato passível de irradiar dano moral, por não ter pespegado ao consumidor lesão a direito inerente à sua personalidade, não se aperfeiçoa o silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.